Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709868-36.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDA: L. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: ÉRICA LIMA GUANAES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. TRATAMENTO REALIZADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. I. Consoante a inteligência dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o usuário do plano de saúde tem direito subjetivo à cobertura de tratamento fisioterápico pelo método Pediasuit regularmente prescrito. II. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos de saúde, nos termos dos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, motivo pelo qual não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do consumidor ao tratamento prescrito como essencial para a doença que o acomete. III. A restrição contida no artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, e no artigo 20, § 1o, inciso VII, da Resolução Normativa 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não se aplica à hipótese em que a órtese é indissociável do tratamento prescrito. IV. Se a resistência da operadora do plano de assistência à saúde é baseada no contrato e nas normas da ANS e, além disso, é superada judicialmente de maneira a não comprometer o tratamento, não se verifica ofensa a direito da personalidade hábil a respaldar compensação por dano moral. V. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 10 da Lei 9.656, bem como 757 e 760, ambos do Código Civil, ao argumento de que não deveria ter sido incumbida a custear o tratamento pleiteado pela ora recorrida, tendo em vista que o rol da Agência Nacional da Saúde (ANS) é taxativo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (ID 44930463). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 10 da Lei 9.656/1998, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi demonstrada, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de ID 44930463, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027